Tribunal: TJDFT
Processo: 0716213-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716213-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERT ALVES DA SILVA AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERT ALVES DA SILVA em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, nos autos do processo 0720662-42.2023.8.07.0009, no qual pretende que o réu/agravado, seja compelido a efetivar a transferência da titularidade e débitos relativos ao veículo FIAT, DOBLÔ, Placa: AKT4A69, para o seu nome, além de condená-lo por danos morais e materiais. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro os benefícios da justiça gratuita, pois a autora é servidora pública vinculada ao Distrito Federal e os documentos juntados não demonstram a alegada hipossuficiência. Recolham-se as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Recebo a emenda de id n.186202166. (...).” (ID. 190271565, dos autos originais) Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 58293571), que, embora seja servidor público do Distrito Federal, está com a capacidade financeira totalmente comprometida em razão da elevada quantidade de empréstimos consignados com desconto realizado direto em sua folha de pagamento, além de outros feitos junto ao Banco em que recebe seu salário mensal. Assim tem sua única fonte de renda e subsistência consumida por compromissos financeiros previamente assumidos, de forma que tem se mantido com recursos mínimos para prover sua sobrevivência com alimentação, vestuário e transporte. Afirma que, por esta razão, não tem condições de arcar com as despesas do processo. Requereu o deferimento do efeito ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas do processo. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, os documentos que instruem o processo evidenciam o comprometimento financeiro do agravante (renda líquida inferior a cinco salários mínimos, saldo devedor na conta corrente e valor da fatura do cartão de crédito). Sendo assim, nesta fase de cognição sumária, verifica-se ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital